Tribunal: STF
Processo: RE 328554
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: 1. Finsocial: majorações de alíquota: recurso
extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que não discute o
ramo de atividade da empresa recorrida:  matéria de fato
insuscetível de ser examinada no recurso extraordinário (Súmula
279).
2. Recurso extraordinário: âmbito de devolução restrito à
questão versada na respectiva interposição.
No caso, o recurso
extraordinário apenas versou a questão de mérito -
constitucionalidade da majoração das alíquotas - sem questionar a
omissão do acórdão recorrido.